Tribunal: CARF
Processo: 13502.900915/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900915/2011-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.547 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que a autoridade preparadora reproduza, nos presentes autos,
a diligência requerida no processo de no 13502.900721/2011-73.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Cofins com
origem no 3o trimestre de 2007.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari - DRF/CCI que
reconheceu parte do crédito pleiteado e homologou parcialmente a compensação
declarada pela contribuinte, cujas conclusões encontram-se no Parecer
DRF/CCI/SAORT no 043/2011 (fls. 334/363).
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins apurado no regime
não-cumulativo relativo ao 1o trimestre de 2007, no valor de R$202.839,68, utilizado
pela interessada na compensação de débitos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900915/2011-79
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900915/2011-79

A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela contribuinte,
deferiu o direito creditório no valor de R$141.247,24 e homologou parcialmente a
compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Com o fito de ter seu pleito de ressarcimento analisado pela Receita Federal,
impetrou Mandado de Segurança registrado sob o no 16156-09.2011.4.01.3300, cuja
liminar proferida em 26/04/2011 lhe foi favorável, sendo surpreendida com o
deferimento parcial do pedido por parte da DRF/Camaçari;
2. Após relacionar os centros de custo cadastrados no departamento industrial,
responsável pela produção de fertilizantes, afirma ter direito aos créditos do PIS e da
Cofins sobre pagamentos realizados em face de serviços utilizados e aquisição de peças
de reposição e manutenção, independentemente do centro de custo em que estejam
contabilizados, tendo em vista que todos eles apresentam estrita relação com o seu
processo produtivo;
3. Para apurar as glosas dos créditos do PIS e da Cofins, o auditor tomou por base a
segregação contábil por centros de custo, o que não encontra respaldo na legislação,
pois exige-se a análise da relação intrínseca do serviço com a atividade fim da empresa,
e a conseqüente caracterização do serviço como insumo;
4. Em face da complexidade e da especialidade do seu processo produtivo, não raras são
as vezes em que há contratação de um prestador para a realização de serviços em mais
de uma etapa do processo, e, nessas hipóteses, em que não há forma de individualização
dos boletins de medição, há a utilização do centro de custo “manutenção” (4011608);
5. Como ilustração, descrevem-se os serviços relativos a algumas notas
fiscais cuja apropriação de crédito foi glosada pelo auditor, restando
evidenciada a coerência da contabilização do dispêndio com os serviços
apontados no centro de custo 401608 – manutenção;
6. Cita Soluções de Consulta e de Divergência publicadas pela RFB, bem
como julgado do CARF, que confirmam a possibilidade de apropriação de
créditos do PIS e da Cofins relativos a gastos com serviços de manutenção
em máquinas e equipamentos aplicados no processo produtivo;
7. A segregação contábil por centros de custo também fundamentou a glosa
dos valores informados no DACON como “outras operações com direito a
crédito”, que se referem, conforme mencionado pelo próprio parecer que
lastreou o Despacho Decisório, a peças de reposição e manutenção;
8. Conclui-se que, pela sua natureza, as peças foram consideradas como
passíveis de apropriação dos créditos das referidas contribuições, e não se
percebe questionamento sobre a existência de notas fiscais a sustentar a
contabilização dos valores correspondentes;
9. O auditor optou por reconhecer o direito da interessada à apropriação de
crédito sobre as peças, e outra não poderia ser sua atitude, tendo em vista a
evidente essencialidade das peças de reposição e manutenção cujas despesas
originaram o crédito, tendo fundamentado a glosa apenas no frágil
argumento de segregação dos valores por centro de custo, o que não
encontra respaldo na lei, pois exige-se que o custo seja analisado de modo
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900915/2011-79

individualizado, permitindo-se o julgamento de sua participação direta, ou
não, no processo produtivo da empresa;
10. Quanto à locação de máquinas e equipamentos, o auditor glosou os
créditos por entender que, devido à incidência do ISS em determinadas notas
fiscais, não estaria caracterizado o negócio jurídico de locação, mas sim a
prestação de serviço, não ensejando direito ao crédito;
11. Ao contrário do que crê o auditor, as notas fiscais decorrem efetivamente
de contratos firmados cujo objeto é a locação de máquinas e equipamentos,
nos quais houve a cessão de mão de obra especializada para operá-los, fato
este que ensejou a incidência do ISS;
12. Da simples análise dos contratos firmados e das notas fiscais emitidas,
constata-se que, mesmo nos casos em que há disponibilização pelo locador
da mão de obra necessária, a interessada adquire temporariamente a posse
direta do equipamento, tendo total gestão sobre ele e inclusive
responsabilizando-se pelo resultado de sua utilização;
13. O operador do equipamento deve seguir as ordens da interessada, que
define unilateralmente quando e como utilizá-lo, e, desta sorte, a sua
existência não desnatura o contrato como sendo de locação, consoante já
decidiu o STF em análise acerca da incidência do ISS;
14. Se por equívoco das locadoras houve destaque e recolhimento do ISS
sobre a totalidade dos valores contidos nos documentos fiscais, o fato em
nada altera a natureza jurídica da operação, muito menos o seu direito ao
creditamento do PIS e da Cofins;
15. Não há motivos para a vedação à apropriação de tais créditos, pois
atendeu aos dois requisitos previstos no inciso IV do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, quais sejam, que o imóvel, máquina
ou equipamento locado seja utilizado na atividade da empresa e que a
contraprestação pelo aluguel seja pago a pessoa jurídica;
16. Grande parte dos contratos de locação firmados refere-se a equipamentos
que realizam o transporte entre as unidades produtivas da interessada, dentro
do mesmo estabelecimento fabril, na forma de transporte de matéria prima
dos centros de custo para o processo de acidulação, para transformação em
fertilizante em pó, e transporte de fertilizante em pó para o processo de
granulação, no qual ocorrerá a transformação em fertilizante em grão;
17. Da breve análise do processo produtivo da empresa, verifica-se que as
máquinas e equipamentos, bem como os serviços específicos de mão de obra
utilizados, são imprescindíveis para a continuidade do seu processo
produtivo, enquadrando-se no conceito de insumo adotado pela RFB;
18. Ao analisar a apropriação de crédito sobre dispêndios com armazenagem
e fretes, o auditor glosou valores relativos exclusivamente a serviços
aduaneiros incorridos pela importação de rocha fosfática, matéria prima
indispensável ao processo produtivo da empresa, considerando-os
incompatíveis com o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003;
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900915/2011-79

19. Porém, equivoca-se o auditor, pois a interessada toma os serviços
atrelados ao desembaraço aduaneiro, essenciais e inerentes a qualquer
procedimento de despacho aduaneiro, contabilizando-os como custo
incorrido;
20. O auditor desconsiderou, também, a metodologia prevista em lei para
tributação das operações de importação pelo PIS e pela Cofins, cuja base de
cálculo é o valor aduaneiro, assim, entendido necessariamente como todos
os gastos incorridos até o completo desembaraço do item importado, razão
pela qual essa despesa aduaneira comporá a base de cálculo das referidas
contribuições, em função do artigo 7o da Lei no 10.865, de 2004;
21. O § 1o do artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, permite a apropriação de
crédito do PIS e da Cofins incorridos no desembaraço aduaneiro;
22. Em relação aos bens do ativo imobilizado, as exclusões feitas pelo
auditor decorreram do fato de ele entender que o direito ao crédito deveria
ser postergado para setembro de 2007, por ter sido o primeiro mês em que
houve a efetiva imobilização das aquisições, mas o § 14 do artigo 3o da Lei
no 10.833, de 2003, em momento algum determinou que o nascimento do
direito ao crédito se dá com a efetiva imobilização das aquisições, mas
apenas definiu a quantidade de parcelas mensais em que o crédito do PIS e
da Cofins deverá ser recuperado;
23. O direito ao crédito nasce efetivamente com a aquisição do bem,
independentemente do prazo efetivo de depreciação ou amortização, não
sendo razoável a interpretação dada pelo auditor ao considerar que o direito
ao crédito inicia-se com a incorporação dos bens ao ativo imobilizado;
24. Também não merece prosperar o entendimento do auditor de que os
valores se referem a aquisições utilizadas exclusivamente no tratamento e
manutenção das estações de água, pois, conforme já esclarecido, alguns
itens, em face de sua característica e aplicabilidade em qualquer unidade
produtiva da manifestante, são contabilizados nos centros de custo “mãe”,
cuja alocação posterior é determinada através de ordem de serviço,
apresentando, como forma de exemplificativa, itens cujos créditos foram
glosados e que são comprovadamente de utilização exclusiva na manutenção
do seu processo produtivo;
25. Após contestar especificamente os itens glosados, a manifestante faz
uma análise sobre o conceito de insumos para fins de apropriação dos
créditos de PIS e de Cofins, ressaltando que todos os bens e serviços cujas
aquisições foram glosadas estão inseridos em tal conceito e são de extrema
importância para sua atividade empresarial;
26. A tentativa de equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da Cofins
não é plausível, tratando-se de tributos de materialidade absolutamente
distinta, conforme doutrina e jurisprudências do CARF e do Judiciário que
transcreve;
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900915/2011-79

27. O conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo
aplicável ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário
antes se obter receita;
28. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, bem como, caso
se entenda necessária, a realização de diligência, além de requerer a
realização de perícia, indicando seu perito e formulando quesitos.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-
88.2017.4.01.3400
contra
o
Coordenador
Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial – Cocaj e o Subsecretário de Tributação e
Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo sido exarada decisão
deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada que proceda à
distribuição, análise e decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no
prazo total de 90 (noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados
em 17/07/2017.
Em 08/09/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento.

A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/SDR n.o 15-43.503,
de 28/09/2017 (fls. 475 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/03/2007
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim,
tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
CRÉDITOS.
ALUGUÉIS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
A atividade empresarial de “locação de bens móveis” tem natureza distinta
da atividade de “prestação de serviços”. Aquela é obrigação de dar; esta,
obrigação de fazer. Dessa forma, gastos relativos à prestação de serviços, em
que houve, inclusive, incidência do ISS, não se caracterizam como aluguel
de máquinas e locação de equipamentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900915/2011-79

Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
660 e ss., por meio do qual aduz, em síntese, depois de relatar os fatos e tecer comentários sobre
o conceito de insumos, contesta a glosa dos seguintes itens:
a) Serviços Utilizados como Insumos (diz que, embora não vinculados
diretamente ao processo produtivo, tais serviços seriam imprescindíveis na realização de sua
atividade empresarial);
b) Créditos sobre Aluguéis de Máquinas e Equipamentos (diz que, tais despesas,
assim consideradas como aluguel de máquinas e equipamentos ou serviços utilizados como
insumos, possuiriam vinculação direta ao processo de produção da Recorrente, sendo essenciais
à consecução de suas atividades empresariais);
c) Créditos sobre Despesas Aduaneiras (diz que tais despesas geram créditos der
PIS/Cofins);
d) Bens do Ativo Imobilizado (ao serem adquiridos, os bens já possuíam a
finalidade certa de serem incorporados ao ativo imobilizado). Ao final, requer a conversão do
julgamento em diligência, caso se considere faltar elementos que atestem a essencialidade de
determinado bem ou serviço empregado em sua atividade fabril.
e) Peças de Reposição e Manutenção (a DRJ entendeu, equivocadamente, por bem
manter a glosa das despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram
destinados aos centros de custo diretamente vinculados ao processo produtivo da Recorrente);
Por meio da petição de fls. 692 e ss., anexa Laudo Técnico Complementar
referente à utilização dos insumos: (i) soda cáustica; (ii) lona agrícola colorida; (iii) mangueira
conjugada oxigênio; (iv) barrilha leve; (v) lona terreiro; (vi) big bag descartável; (vii) saco
valvulado 50x70; (viii) despesa com aluguel de máquinas e equipamentos para transporte da
matéria-prima; e (ix) despesas decorrentes de serviços aduaneiros incorridos na importação da
matéria-prima.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento/compensação de crédito da
Cofins não cumulativa, oriundo do 3o trimestre de 2007.
Nos autos do processo administrativo de no 13502.900721/2011-73, em que
debatidas matérias idênticas, mas referente a período diverso, convertemos o julgamento em
diligência, também aqui necessária, a fim de dirimir dúvidas de forma a permitir o julgamento do
litígio.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900915/2011-79

Nesse contexto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade preparadora reproduza, nos presentes autos, a
diligência requerida no processo de no 13502.900721/2011-73.
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os
fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da Nota
SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado manifestar-se
sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar pertinentes ao
esclarecimento dos fatos.
Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem ou com apresentação de
manifestação, devem os autos serem devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital